Tribunal: TJDFT
Processo: 0710762-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710762-42.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO CARDOSO GUEDES, ANTONIO CARLOS BONFIM CAMPOS, ANTONIO CARLOS MAGALHÃES CONCEIÇÃO, ANTONIO CARNEIRO DA SILVA, ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA, ANTONIO DE OLIVEIRA RIBEIRO, ANTONIO CARLOS MARTINS LIMA, ANTONIO CARLOS SOUSA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 59551926, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ devolveu os autos à origem para que os apelos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização da controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 64798245). Logo, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019